Tribunal: TJPA
Processo: 0825718-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13614 - Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825718-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ABSTENÇÃO DE REMOÇÃO NÃO FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, deferiu tutela provisória em favor de servidor público com mais de 36 anos de serviço, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de transferi-lo, removê-lo ou realocá-lo de sua lotação em Salinópolis/PA, diante da ausência de ato administrativo formal e da alegação de ordem verbal. A decisão agravada também fixou multa diária para o caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decisão que concedeu tutela de urgência no mandado de segurança, impedindo a remoção do servidor público sem ato formal; e (ii) analisar se a ausência de formalização administrativa e a condição pessoal do impetrante justificam a manutenção da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência no mandado de segurança observa o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, estando fundada na plausibilidade do direito invocado, diante da inexistência de ato administrativo formal que justifique a remoção, em aparente afronta aos princípios da legalidade e da publicidade.

O perigo de dano resta configurado pela iminência de deslocamento do servidor para outro município, com impactos pessoais e familiares relevantes, agravados pela sua condição de idoso.

A medida liminar tem natureza conservativa, apenas preservando a situação funcional existente até ulterior deliberação de mérito, sem representar ingerência indevida na discricionariedade administrativa.

A alegação de inexistência de ato coator formal não afasta, por si só, a plausibilidade da pretensão, especialmente quando há indícios de iminente execução de ordem verbal não formalizada.

A invocação de lesão à ordem e à economia públicas apresenta caráter abstrato e eventual, sem comprovação de prejuízo concreto decorrente da manutenção da lotação do servidor.

A jurisprudência reconhece a ilegalidade de remoções de servidores públicos fundadas em atos não formalizados ou desprovidos de motivação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória em mandado de segurança é cabível para impedir remoção de servidor público quando não houver ato administrativo formal que a justifique.

A ausência de motivação e publicidade do ato de remoção viola os princípios da legalidade e da transparência administrativa.

Medidas liminares conservativas são legítimas para resguardar o status quo funcional do servidor até a completa elucidação dos fatos e do direito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Estadual nº 5.810/1994.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Remessa Necessária-Cv: 10000220040588001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 08.09.2022, 5ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0825718-28.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA.

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DA COSTA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COSANPA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, nos autos do mandado de segurança nº 0802890-88.2025.8.14.0048, impetrado por Antonio Carlos da Costa, servidor com mais de 36 anos de serviço, na qual foi deferida liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de transferir, remover ou realocar o impetrante de sua lotação em Salinópolis/PA, com fixação de astreintes.

A decisão de origem assentou, em síntese, (i) a plausibilidade jurídica do direito invocado, ante a condição estatutária do servidor (Lei Estadual nº 5.810/94) e a ausência de ato administrativo formal (motivação/publicidade) quanto à alegada transferência; e (ii) o risco de dano, considerando a iminência de deslocamento para outro município, com repercussões familiares e de saúde, notadamente em razão da condição de idoso.

A Agravante sustenta, em apertada síntese: (a) inadequação do mandado de segurança, por inexistir ato concreto e por se basear a impetração em “rumores”; (b) grave lesão à ordem e à economia públicas, com interferência na gestão de pessoal e potencial “efeito multiplicador”; (c) referência a condições estruturais da unidade de Salinópolis e a disposições do ACT; e (d) pedido de reforma para revogação da liminar.

No bojo do recurso, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo-se, provisoriamente, a decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se absteve de apresentar manifestação quanto ao mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

O agravo devolve a este Tribunal a análise da legalidade/adequação da tutela de urgência deferida no mandado de segurança, que determinou à COSANPA abstenção de transferir/remover/realocar o impetrante, diante da alegação de ordem verbal e ausência de ato formal.

O Juízo de origem deferiu a liminar com fundamento expresso no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, reconhecendo: (i) fumus boni iuris, pela demonstração do vínculo estatutário (Lei nº 5.810/94) e pela inexistência de ato administrativo formal que ampare a transferência, em aparente desconformidade com os princípios da legalidade e publicidade; e (ii) periculum in mora, ante o risco de deslocamento iminente e danos pessoais/familiares, acentuados pela condição etária do impetrante.

Nesse contexto, a tutela concedida possui inequívoco caráter conservativo, pois preserva a situação fática de longa duração (lotação do servidor em Salinópolis), até ulterior instrução e decisão de mérito no writ — providência que, em regra, mostra-se compatível com a lógica da tutela de urgência, sobretudo quando direcionada a evitar alteração abrupta e potencialmente irreversível do status quo.

A Agravante insiste que não há ato coator, porque inexistente formalização de remoção, e que a impetração se basearia em meras informações veiculadas em redes sociais.

Todavia, conforme já realçado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a própria tese recursal parte da premissa de inexistência de ato formal de remoção e invoca eventual necessidade futura de realocação, o que, por ora, não reforça a probabilidade de reforma da liminar

É que, no caso, a liminar não “anula” ato administrativo formal; ela apenas obsta, temporariamente, a prática de transferência/remanejamento enquanto não demonstrada, de modo idôneo, a existência de ato regular (competência, forma, motivação e publicidade) e a necessidade do serviço, em consonância com o regime jurídico aplicável ao servidor, tudo sob controle jurisdicional estritamente legal.

Nessa linha, o provimento impugnado não configura ingerência ampla na discricionariedade administrativa, mas tutela cautelar mínima para prevenir a execução de determinação não formalizada, hipótese que o próprio decisum do relator reconheceu como compatível com intervenção preventiva quando evidenciado risco de execução imediata de ordem verbal.

A Agravante sustenta grave lesão à ordem/economia públicas e efeito multiplicador, afirmando impacto sistêmico sobre a gestão de pessoal e custos.

Entretanto, conforme consignado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, tais alegações apresentam, neste momento, conteúdo abstrato e eventual, sem demonstração concreta de dano grave, notadamente porque a liminar não impõe movimentação de pessoal, mas apenas mantém o servidor na lotação atual, quadro fático já duradouro, sem alteração substancial da ordem administrativa.

Ao revés, a suspensão da liminar poderia, em tese, autorizar transferência imediata sem ato formal, justamente o risco que o mandado de segurança busca prevenir, circunstância que reforça a prudência do provimento conservativo, até que se esclareça, com segurança, a realidade fática e administrativa subjacente.

Diante do quadro processual, não se evidenciam elementos suficientes para desconstituir, nesta etapa, a tutela deferida em primeiro grau, pois: (i) a decisão agravada identificou plausibilidade jurídica ancorada na ausência de formalização do ato e nos princípios da legalidade/publicidade, além da situação funcional do impetrante; e (ii) o perigo de dano foi fundamentado na iminência de deslocamento, com impactos pessoais/familiares.

A liminar concedida visa garantir que a remoção do impetrante, não ocorra na ausência de ato formal e sem motivação.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. - O princípio da motivação deve estar presente em qualquer ato administrativo, uma vez que tal formalidade é condição sine qua non para viabilizar o controle de legalidade e da juridicidade de todo e qualquer ato exarado no exercício da função administrativa - Verificado que não houve sequer ato administrativo formal para determinar a remoção do servidor, o que, por consequência, torna-o desprovido de motivação idônea, deve ser mantida a sentença que reconheceu a irregularidade da transferência do local de trabalho do servidor - Sentença confirmada. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000220040588001 MG, Relator.: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 08/09/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão agravada que concedeu a liminar no mandado de segurança, nos termos em que proferida.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026